Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-43.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços bancários – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso. Documentação juntada aos autos a evidenciar a hipossuficiência econômica dos autores – 2. Pretensão dos herdeiros do correntista do réu no sentido de anular

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços bancários – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso. Documentação juntada aos autos a evidenciar a hipossuficiência econômica dos autores – 2. Pretensão dos herdeiros do correntista do réu no sentido de anular contratos não celebrados pelo falecido. Aplicação, no caso, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Instituição financeira ré que não logrou comprovar a válida contratação dos cartões de crédito Visa Platinum, firmados em 03/01/2013, e do Mastercard Inter, de 25/08/2005. Débito oriundo do cheque especial que, da mesma forma, deve ser reputado inexigível, porque celebrado após o falecimento do correntista. Fraude bancária bem reconhecida – 3. Despesas oriundas das faturas de cartões de crédito (finais de no 3908 e 2783) que são exigíveis, diante da juntada das respectivas faturas, a evidenciar que os gastos foram realizados, de fato, pelo correntista – 4. Dano moral, contudo, não caracterizado. Conduta do réu que, na espécie, não prejudicou a subsistência dos autores, porque não vislumbrada qualquer violação a direito da personalidade – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recursos não providos.